Tribunal: STF
Processo: RE 1319026
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à destinação dos valores devidos a título de honorários advocatícios ao erário público. No extraordinário, o recorrente alega a violação dos artigos 37, incisos X e XI, 39, §§ 4º e 8º, 40, § 8º, 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, e 135 da Constituição Federal. Afirma a constitucionalidade da percepção de honorários advocatícios pelos advogados públicos, sustentando a compatibilidade com o regime de subsídios. 
    2. Colho o seguinte trecho da decisão recorrida:
    Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 39, §4º, inserido pela Emenda Constitucional nº 19/98, combinado com o art. 135, dispõe que os integrantes da carreira de Advocacia Pública Federal serão remunerados por meio de subsídio, fixado em parcela única, sendo-lhe “vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI”. 
    Em contrariedade ao que estabeleceu a Constituição, o art. 29 da Lei nº 11.327/16 dispõe que os honorários advocatícios de sucumbência pertencem ao advogado público federal, não integram o subsídio e não servem como base de cálculo para adicional, gratificação ou qualquer vantagem pecuniária. 
    Em uma primeira análise, verifica-se que tal interpretação fere o disposto na Carta Magna, posto que gera dupla remuneração, quais sejam, subsídio estatal em parcela única e verba derivada da sucumbência pertencente ao advogado, de origem privada. O advogado público atua em missão constitucional e é remunerado exclusivamente por subsídio, conforme norma constitucional, respeitando a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade e peculiaridades do cargo, bem como os requisitos para a sua investidura (art. 39, § 1º, I, II e III da Constituição Federal). 
    [...]
    Desta forma, suscitado o incidente de arguição de inconstitucionalidade perante o Órgão Especial, previsto no art. 948 do CPC, para decidir sobre a inaplicabilidade de norma federal, com base na disposição constitucional, esta Corte julgou o incidente paradigma na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0011142-13.2017.4.02.0000, declarando a inconstitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, bem como, por arrastamento, dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327, de 29/07/2016, nos termos do voto do relator Marcelo Pereira da Silva, em sessão realizada no dia 07 de fevereiro de 2019, conforme a ementa a seguir: 
    O acórdão recorrido está em descompasso com a jurisprudência do Supremo. O Supremo assentou a compatibilidade da percepção de honorários advocatícios por advogados públicos com o regime de subsídios, observado o teto remuneratório. Confiram com as seguintes ementas: 
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 
    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 
    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 
    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    (ação direta de inconstitucionalidade nº 6.053, Pleno, relator o ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no Diário de Justiça de 30 de julho de 2020)
    CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO. EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VALIDADE DA PERCEPÇÃO POR ADVOGADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA AO TETO CONSTITUCIONAL ESTABELECIDO NO ART. 37, XI, NOS VALORES RECEBIDOS MENSALMENTE EM CONJUNTO COM OUTRAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRECEDENTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 
    1. Os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos, à exceção da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, CRFB) e do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, “a”, da CRFB). 
    2. A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe a observância do teto remuneratório estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal.
    3. Precedentes: ADI 6.053 (de relatoria do Ministro Marco Aurélio, redator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 30.7.2020), ADI 6.165, ADI 6.178, ADI 6.181, ADI 6.197 (todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Pleno, DJ 07.8.2020) e ADI 6.166 (de relatoria do Ministro Edson Fachin, Pleno, DJ 24.9.2020). 
    4. Ação julgada parcialmente procedente.
    (ação direta de inconstitucionalidade nº 6.169, Pleno, relatora a ministra Rosa Weber, acórdão publicado no Diário de Justiça de 29 de outubro de 2020)
    3. Ante os precedentes, provejo o extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, destinar os honorários aos advogados públicos, observado o teto remuneratório. 
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator